Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 123644996 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor dos agravados Monteiro &amp; Mirandela Comércio de Alimentos Ltda. – ME, João Carlos Monteiro de Carvalho e Maria José Fraguas Monteiro de Carvalho, processo n. 0022639-52.2014.8.07.0001, rejeitou a alegação do recorrente de que possível a penhora de quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-poupança nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (...) Por sua vez, o credor postula pela manutenção da penhora. Inicialmente, verifico que pelo demonstrativo do pagamento acostado ao ID 115251723 - Pág. 1, a parte devedora recebe seus proventos em conta salário mantida junto ao banco 756 agência 4198-7 conta 8905-2 e) Dos valores bloqueados na conta poupança mantida junto à Cooperativa - CCLA CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB (R$ 2.029,82), conta 62.719.797-3: Com efeito, é vedada a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, conforme dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC. Observa-se que as informações contidas no extrato bancário de ID 118266422 - Pág. 2 são suficientes para demonstrar que não há movimentações que descaracterizam a natureza da conta, de modo que o valor deve ser desbloqueado, nos termos do art. 833, X, do CPC. (...) Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 35784879), diz que utiliza os meios legais disponíveis para dar efetividade à ordem judicial de pagamento, a fim de satisfazer o crédito que lhe é devido. Entende que a exceção à penhorabilidade estabelecida na norma processual tem por finalidade proteger as economias acumuladas pelo devedor com vistas a sua dignidade. Sustenta necessário, para confirmar a assertiva de que o valor penhorado constitui reserva financeira, a apresentação dos extratos das contas-poupança objetos de penhora, cujo ônus probatório deve ser atribuído aos agravados. Aponta não ter a parte agravada juntado os extratos completos da conta-poupança em que houve a constrição, a fim de comprovar a regularidade de sua utilização apenas para poupança. Argumenta que o valor ali depositado não corresponde a economias acumuladas pelo devedor, haja vista o desvirtuamento da utilização da conta, o que autoriza a mitigação da proteção legal para preservar a penhora efetivada. Assevera que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando o valor, ainda que inferior a 40 salários mínimos, consistir em reserva de capital, não consumida no decorrer dos meses anteriores para atendimento das necessidades básicas do devedor, implicando perda da natureza alimentar da verba e possibilitando a penhora. Menciona jurisprudência que admite a penhora de percentual do salário no limite de 30% nos casos em que há efetiva demonstração de que o crédito buscado tem natureza prioritária e em que a parte executada possui condições de dispor de parte de seu salário sem comprometer sua subsistência. Brada presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo. Indica o perigo de dano na liberação do valor bloqueado nas contas do agravado João Carlos Monteiro de Carvalho. Ao fim, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja mantida a penhora efetivada sobre os ativos financeiros do agravado. Subsidiariamente, requer seja admitida a penhora de 30% dos valores bloqueados na conta objeto de constrição. Preparo recolhido (Ids 35784877 e 35784876). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Tais requisitos estão evidenciados. E isso porque verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à manutenção do bloqueio efetivado via SisbaJud de quantia encontrada em conta poupança. Em 31/12/2021, em busca de ativos para responder pelo saldo devedor de R$ 121.248,81 (cento e vinte e um mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e um centavos) foi efetivado bloqueio, por meio do sistema SisbaJud, da quantia de R$ 2.029,82 (dois mil e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos) em conta de titularidade do executado João Carlos Monteiro de Carvalho mantida no Banco Cooperativo do Brasil (Id 111878700, p. 1, do processo de referência). Sobreveio impugnação à penhora apresentada pelo referido executado ao Id 115251702 do processo de referência, recebida como exceção de pré-executividade, em que indicou os valores bloqueados em suas contas corrente, salário e poupança, que seriam utilizadas para o recebimento do salário mensal e, com sacrifício, para a reserva de valores para eventuais necessidades urgentes, notadamente em razão do delicado estado de saúde em que ele e sua esposa se encontram em tratamento de câncer. O executado/devedor juntou extrato da conta bancária indicada como conta poupança atinente aos meses de novembro e dezembro de 2021 em que foi realizada a constrição da quantia de R$ 2.029,82, objeto do recurso (Ids 115251725 e 118266422 – p. 1-2). Nesse contexto, o juízo de origem entendeu serem as informações contidas no extrato “suficientes para demonstrar que não há movimentações que descaracterizam a natureza da conta, de modo que o valor deve ser desbloqueado, nos termos do art. 833, X, do CPC”. A impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite do valor correspondente a quarenta salários mínimos, tem previsão no art. 833, X, do CPC. Incumbe ao executado, ora agravado, comprovar que é impenhorável o montante bloqueado pelo juízo a quo em sua conta bancária, consoante o art. 845, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifo nosso) Dessarte, não obstante a previsão do art. 833, X, do CPC, preceituando serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tenho que o agravado não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta-poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. É possível verificar que a conta poupança foi utilizada como meio para o recebimento e transferência de quantias, o que a desvirtua como instrumento para formação de reserva financeira em aplicação em poupança A jurisprudência deste Tribunal de Justiça considera ter o executado o ônus de comprovar a utilização efetiva da conta-poupança para a formação de reserva nessa modalidade de investimento, sem a desvirtuar para empregá-la como autêntica conta corrente, com recebimentos de valores diversos e pagamentos variados. Confiram-se os acórdãos adiante transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE TERCEIROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O art. 789 do CPC dispõe que os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução, salvo as restrições previstas em lei. 2. Incumbe ao executado, no entanto, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, conforme dicção do art. 854, § 3o, incs. I e II, do CPC. 3. A penhora impugnada se mostra possível porquanto não restou demonstrada a existência de qualquer impedimento legal, ou que a constrição efetuada tenha recaído sobre patrimônio de terceiros. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1235510, 07225718820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho que o extrato referente a apenas dois meses que instrui o processo de referência não reflete, a meu sentir, realidade da conta-poupança do executado, de modo que a situação fática não possibilita a rejeição da alegação de utilização desvirtuada da conta com natureza de poupança. Por conseguinte, não comprovada a utilização da conta-poupança com essa finalidade exclusiva, concluo pela perda da proteção da impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC, de maneira que está, portanto, demonstrada a probabilidade do direito ou de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, o risco de dano grave ou de difícil reparação, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativa e concretamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante da possibilidade de liberação da quantia bloqueada sem antes possibilitar o exercício do contraditório pelo credor, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do executado em adimplir obrigação livremente assumida. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada, ao menos até o julgamento do agravo por instrumento, a fim de obstar o desbloqueio da quantia de R$ 2.029,82. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada, querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora